Tribunal: TJDFT
Processo: 0716913-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC/15, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos.

2. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração do efetivo empenho em buscar endereços conhecidos para citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.

3. Apesar da Revelia, nos termos do artigo 345, IV, do CPC/15, ela não induz à procedência automática do pleito, quando os fatos não conduzam às consequências jurídicas pretendidas.

4. Além desse aspecto, a Ré, citada por edital, apresentou defesa, por intermédio da Curadoria Especial, a qual se pode valer da prerrogativa de negativa geral, ou seja, de impugnar genericamente todos os fatos narrados pelo Autor, medida que, por si só, torna controverso o litígio e, portanto, pendente de comprovação os fatos alegados pelo Demandante.

5. A responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais decorre do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade. Trata-se de obrigação propter rem, que decorre “da própria coisa” e, portanto, independe da regularidade formal e legal do Condomínio.

6. As decisões da Assembleia de Moradores, realizadas de acordo com a legislação, obrigam todos os condôminos (art. 24, § 1o, da Lei no 4.591/64). Comprovada a aprovação das taxas condominiais em Assembleia devidamente constituída, as quantias cobradas são devidas.

7. Demonstrada a responsabilidade pelos encargos condominiais que lhe cabiam, o não pagamento deles enseja a procedência da cobrança pelo Condomínio.

8. Apelação conhecida e não provida.